Tribunal: TJBA
Processo: 8006175-89.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006175-89.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ABELARDO MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA VERIFICAÇÃO DO INTERESSE NA DEMANDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8006175-89.2020.8.05.0022
, em que figuram como apelante ABELARDO MARQUES DA SILVA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,